Tribunal: TJDFT
Processo: 0000612-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000612-42.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RUAN CARLOS DE SOUZA HOLANDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O acusado, no primeiro grau, por meio de advogado particular, fez uso da faculdade prevista no art. 600, §4o, do CPP (id. 67003155). Nesta instância recursal, contudo, intimado a apresentar as razões recursais, a parte recorrente quedou-se inerte (id. 68075668). Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo novo prazo a parte apelante para apresentar as razões do recurso de apelação. Em transcorrendo o prazo sem manifestação do apelante, promova a Secretaria a intimação pessoal do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou informe nos autos se pretende ser defendido pela Defensoria Pública, ressaltando que em caso de tentativa frustrada de intimação ou de inércia do recorrente, os autos deverão ser remetidos à Defensoria Pública para apresentação das razões do recurso de apelação. Sobrevindo as razões recursais, ao Ministério Público para contrarrazões. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora